Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-80.2018.8.05.0132
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000752-80.2018.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE ITIÚBA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITIUBA e outros

Advogado(s)
:
RENATO DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Remessa Necessária em ação de cobrança ajuizada por servidora aposentada contra o Município de Itiúba, visando à conversão em pecúnia de três períodos de licenças-prêmios não usufruídas nem computadas em dobro, com base na Lei Municipal nº 273/2013. A sentença reconheceu o direito e condenou o Município ao pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal aposentada tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmios adquiridas e não usufruídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmios não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
A indenização é devida com base na última remuneração, excluídas parcelas transitórias, observando-se os critérios do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021.
O direito nasce com a aposentadoria, e a ação foi proposta dentro do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
É cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmios não gozadas nem computadas para aposentadoria.
O direito à indenização independe de requerimento administrativo.
A prescrição conta-se da aposentadoria, conforme a teoria da actio nata.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 273/2013; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1555466/SP; STJ, AgInt no REsp 1901702/AM; TJBA, APL nº 0962120-67.2015.8.05.0146; TJBA, MS nº 8029890-95.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000752-80.2018.8.05.0132
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A

SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA